Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (EMBARGANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -
MERA PRENTESÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
N
ão há qualquer vício a ser sanado ou eliminado, notadamente em relação à conclusão do acordão do recurso de agravo de instrumento, o qual considerou indevida a cobrança das
astreintes
,
em razão d
a falta de intimação pessoal da parte, acerca da aplicação da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
ELISVALDO MENDES RAMOS
, contra

o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recuso de embargos de declaração, interposto em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a
exclusão das
astreintes
.

Na ocasião, o embargante
sugere que o julgado é omisso e contraditório,
que indevidamente
extirpou
o valor da
multa cominatória
apurada
, sob o argumento de que não teria ocorrido a intimação pessoal da instituição financeira embargada
, contudo,
defende que a parte foi devidamente citada nos autos, conforme corroborado pelas provas apresentada
s
nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser sanado ou eliminado, notadamente em relação à conclusão do ac
ó
rdão do recurso de agravo de instrumento, o qual
considerou indevida a cobrança das
astreintes
,
em razão
da falta de intimação pessoal da parte, acerca da aplicação da reprimenda.

Ademais, consoante repisado posteriormente no acórdão do recurso de embargos de declaração, objeto destes
aclaratórios
,
na fundamentação vertida na decisão de origem, o próprio Juízo admitiu a inexistência da intimação pessoal do devedor, todavia, considerou que intimação por meio do advogado seria capaz de suprir a exigência em questão
.

Diante desse contexto delineado,
considerou-se inválida a intimação, na linha do entendimento, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória (Súmula 410).

Ademais, também na linha dos precedentes do STJ, a revisão da multa ou
a
sua extinção não são suscetíveis de preclusão, razão pela qual, mostra-se escorreito o acórdão embargado.

Assim, como visto, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024